Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA RECURSAL. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. COISA JULGADA. FUNÇÃO POSITIVA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. CONDOMÍNIO. ALUGUÉIS. DEVIDOS. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DE MERCADO. PARTILHA. DÉBITOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciada a expressa indicação dos motivos pelos quais o embargante pretende a reforma do julgado hostilizado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia ou inadmissibilidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.2. Verificada a inovação recursal no que diz respeito da incompetência da Vara de Família para analisar pedido de arbitramento de aluguéis, o não conhecimento dos embargos de declaração apresentado pela requerida quanto ao ponto é medida imperativa.
3. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito: (i) ao pedido de abatimento de imóvel dado em sub-rogação; (ii) ao valor devido a título de aluguéis; e (iii) à data inicial para pagamento da citada verba, tem-se por não caracterizadas os erros materiais, as omissões e as contradições alegados.
5. Nos termos de entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. (EDcl no RMS 32964-RS, 2a Turma, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
6. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Não estando configurados a contradição, a omissão ou erro material apontados pelas partes embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
8. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que apresentam questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já debatida. 8.1 A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios subsome-se ao regramento contido no art. 1.026, § 2o do CPC, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. Embargos de Declaração opostos pelo autor conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pela requerida parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.